Tribunal: TJBA
Processo: 0538980-14.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538980-14.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MARIANA BORGES DE MOURA, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
FABIANA FUCHS MIRANDA BARRETO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, VICTOR RAMIRO DE OLIVA, MARIANA BORGES DE MOURA, FABIANA ALMEIDA SANTOS, RONIVALDO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ROUBO EM ESTACIONAMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 537 DO STJ. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por consumidoras em razão de roubo à mão armada ocorrido em estacionamento de supermercado. Sentença de parcial procedência, com condenação solidária da fornecedora e da seguradora ao pagamento de danos materiais e morais. Apelações interpostas pela CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e ALLIANZ SEGUROS S/A, buscando afastar ou limitar a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se o roubo com emprego de arma de fogo configura fortuito externo e afasta a responsabilidade da fornecedora; (ii) saber se houve comprovação suficiente dos danos materiais; (iii) saber se restou configurado o dano moral indenizável; (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo; (v) saber se a indenização está abaixo da franquia contratual, excluindo a cobertura securitária; (vi) saber se a responsabilidade da seguradora é subsidiária ou solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na segurança do estacionamento configura defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilização da empresa, ainda que o roubo tenha ocorrido com emprego de arma de fogo.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos ocorridos em seus estacionamentos, aplicando analogicamente a Súmula 130 também para casos de roubo,

em especial os ocorridos em estacionamentos de redes de hipermercados e que contam com
segurança privada,
nos quais a segurança esperada pelo consumidor foi frustrada
(REsp n. 1.642.397/DF)
.

5. Os danos materiais foram adequadamente comprovados por documentos e depoimentos constantes nos autos, não havendo razão para afastá-los.

6. O dano moral é presumido diante da gravidade do episódio, envolvendo roubo de veículo à mão armada, em que uma das vítimas, idosa, quase foi levada pelos criminosos.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 12.000,00 por autora) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o porte econômico da fornecedora.

8. A seguradora não pode invocar cláusula contratual para excluir ou limitar a responsabilidade perante terceiros lesados. A apólice cobre danos morais decorrentes de eventos segurados, e a franquia contratual foi superada pelo valor total da condenação.

9. A responsabilidade da seguradora é solidária com a do segurador, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados

* Código Civil, arts. 265

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14, §1º e §3º; 88

* Código de Processo Civil, arts. 931, 937

Jurisprudência relevante citada

* STJ, Súmula 130

* STJ, Súmula 537

* STJ - REsp 913687/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/11/2016

* STJ - REsp 1.642.397/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/03/2018

* TJ-BA - Apelação 8043131-19.2021.8.05.0039, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJ 04/07/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0538980-14.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A. e outro e como apelada
SUELI SANTOS PEREIRA
e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recursos
, nos termos do voto do relator.